Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-37.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, "CAPUT" DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Impossibilidade – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/2006 – Redutor incabível – Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, "CAPUT" DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Impossibilidade – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/2006 – Redutor incabível – Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada – Penas bem dosadas - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.